Tribunal: TJES
Processo: 0026460-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026460-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: DALILA ARAUJO DE BULHOES e outros (4)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DALILA ARAUJO BULHOES E OUTROS
contra a r. sentença proferida nos autos da ação
declaratória
ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE SERRA
,
que

reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do inc. II do art. 487 do CPC
.

Em suas razões recursais, sustenta
m
o
s apelantes, em síntese,

que o aqui se pleiteia não se trata de fundo de direito, o que acarretaria a prescrição total, mas se trata de um direito de trato sucessivo
.

Em sede de contrarrazões, pugna o Município de Serra, em síntese, o desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

O caso dos autos versa sobre requerimento de reajuste salarial de servidor estatutário previsto na Lei 1.845/1995, que estabeleceu tal reajuste no importe de 39,43% a ser pago em no máximo 12 parcelas a partir de 01 de junho de 1995.
A controvérsia central cinge-se à ocorrência da prescrição do direito arguido pelo sindicato.

De início, registro aqui importante colocação do então Ministro Moreira Alves no RE nº 110.419/SP acerca da prescrição do fundo de direito e das prestações de trato sucessivo em face da Fazenda Pública:

“
Fundo do direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc.).
A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco
.
Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido
(dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso,
se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos
”.

Também quanto a esse tema, dispõe o Decreto nº 20.910/32 em seus artigos 1º e 3º:

Art. 1º

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Compulsando os autos, verifico que a situação versada, qual seja a parcela de reajuste salarial de direito, de fato configura trato sucessivo como reclamado pelo apelante, de modo que a prescrição incidiria mensalmente ao direito.

No entanto, o presente caso também possui uma peculiaridade que acaba por fulminar o fundo de direito do apelante. Essa se apresenta na lei trazida em discussão, vez que é possível observar nela a limitação de prazo para a implementação do reajuste. Vê-se:

Art. 1º

A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996
, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real -
IPCr
do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo.

Art. 2º
Fica concedido ganho, real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos)
a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

(...)

Art. 11.
Fica
fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996
.

É possível constatar que a Lei
1.845/1995
possuiu vigência até 30/04/1996, devendo a implementação do reajuste salarial ter ocorrido até o prazo máximo de 01/06/1996.

Ou seja, o trato sucessivo no caso concreto se configurou de forma limitada, com prazo temporário, de modo que seu prazo prescricional não se renovaria mais após a data limite pré estabelecida de 01/06/1996. Sendo assim, não há como se aplicar o prazo quinquenal disposto na Súmula 85 do STJ, que aduz que “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
.

Tenho, pois, em consonância à decisão do Juízo
a quo
, que a partir de 01/06/1996 é que se iniciou o decurso do prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação cabível no caso de violação do direito posto em questão.

No entanto, o presente processo ocorreu quase vinte anos depois, tendo sido ajuizado somente em
25
/1
1
/2019. É de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram muito mais de cinco anos da data em que se poderia exigir judicialmente tal direito. Não há, portanto, como não reconhecer a incidência do instituto da prescrição.

Quanto a isso, tem-se o posicionamento do TJES, também reconhecendo o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de demandas acerca da Lei
1.845/1995
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO.
PRESCRIÇÃO
. LEI MUNICIPAL 1.845/95
. AUMENTO SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 1º. INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 2º. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUMENTO PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III -
A Lei Municipal previu aumento e reajuste salarial aos servidores do Município de Serra em período pré fixado, vigorando em suas disposições que os pagamentos respectivos teriam início no mês de junho de 1995 a findar em junho de 1996
(artigos 1º e 2º),
evidenciando-se tratar-se de prestações de trato sucessivo
, fazendo-se incidir a regra já sumulada pelo STJ (85), relativa à prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

“
(...)
Extrai-se dos autos que a ação fora proposta
em 27 de abril de 2001, o que implica dizer, em se aplicando o texto sumular, estariam prescritas as parcelas vencidas até 27/04/1996. Logo, acolho a prejudicial de prescrição
, para reconhecer como prescritas as parcelas devidas até 27/04/1996, a teor da Súmula 85 do Supremo Tribunal Federal.”

(TJES, Classe: Apelação, 048010042421, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2012, Data da Publicação no Diário: 17/04/2012).

Sendo assim, firme nas razões expostas, conheço do apelo interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa,
suspendendo, contudo, a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA – REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO – LEI 1.845/1995 – VIGÊNCIA TEMPORÁRIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECRETO Nº 20.910/32 – RECURSO DESPROVIDO.

A situação versada, qual seja a parcela de reajuste salarial de direito, de fato configura trato sucessivo como reclamado pelo apelante, de modo que a prescrição incidiria mensalmente ao direito.

No entanto, o presente caso também possui uma peculiaridade que acaba por fulminar o fundo de direito do apelante. Essa se apresenta na lei trazida em discussão, vez que é possível observar nela a limitação de prazo para a implementação do reajuste.

É possível constatar que a Lei
1.845/1995
possuiu vigência até 30/04/1996, devendo a implementação do reajuste salarial ter ocorrido até o prazo máximo de 01/06/1996.

O trato sucessivo no caso concreto se configurou de forma limitada, com prazo temporário, de modo que seu prazo prescricional não se renovaria mais após a data limite pré estabelecida de 01/06/1996. Sendo assim, não há como se aplicar o prazo quinquenal disposto na Súmula 85 do STF.

É de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram muito mais de cinco anos da data em que se poderia exigir judicialmente tal direito.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.